Tribunal: TJMT
Processo: 1003853-63.2025.8.11.0059
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003853-63.2025.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELZY EVANGELINA DE CARVALHO SANTOS - CPF: 513.297.001-04 (RECORRENTE), BRUNO BRAYAN DE OLIVEIRA PENNA - CPF: 054.508.651-55 (ADVOGADO), JUAREZ RODA JUNIOR - CPF: 879.961.971-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE - CNPJ: 37.465.200/0001-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:

1003853-63.2025.8.11.0059
.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
ELZY EVANGELINA DE CARVALHO SANTOS.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE CANABRAVA DO NORTE.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 21 A 25/5/2026 (Plenário Virtual).

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR LICENCIADO EM PEDAGOGIA. CANDIDATA CLASSIFICADA EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS VIA PROCESSO SELETIVO. EXPECTATIVA DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA OU IMOTIVADA. APLICAÇÃO DO TEMA 784 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que homologou projeto de juíza leiga e julgou improcedente pedido de nomeação em concurso público regido pelo Edital nº 001/2022, no qual a recorrente foi classificada na 28ª posição para o cargo de Professora Licenciada em Pedagogia, diante da alegação de preterição decorrente de contratações temporárias realizadas pelo município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se as contratações temporárias de professores realizadas durante a vigência do concurso público configuram preterição arbitrária e imotivada apta a gerar direito subjetivo à nomeação da candidata classificada em cadastro de reserva, na 28ª colocação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese fixada pelo STF no Tema 784 estabelece que candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito, que somente se converte em direito subjetivo mediante demonstração cabal de preterição arbitrária ou imotivada.

A recorrente ocupa a 28ª posição em concurso com apenas 6 vagas imediatas, permanecendo em situação de expectativa de direito.

As portarias juntadas evidenciam designações para funções de confiança e cargos comissionados, sem caracterizar vacância de cargos efetivos de professor, conforme entendimento do STJ de que remoções, cessões ou designações não implicam vacância (RMS 41.787/TO).

As contratações temporárias previstas nos Editais PSS nº 001/2025 e 002/2025 não demonstram, por si sós, preterição arbitrária, sendo ônus da recorrente comprovar que supririam necessidades permanentes, e não substituições legítimas de efetivos, conforme admite o STJ (RMS 63.062/MT).

A recorrente não comprovou a existência de cargos efetivos vagos em número suficiente para alcançar sua posição, visto que ainda existem 6 candidatos à sua frente no cadastro de reserva.

A preterição não pode ser presumida a partir da mera existência de contratações temporárias, sendo necessária demonstração individualizada e concreta, o que não ocorreu.

Mantém-se a sentença por correta aplicação do Tema 784 do STF e pela ausência de prova de preterição arbitrária ou imotivada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito, que somente se converte em direito subjetivo mediante prova cabal de preterição arbitrária ou imotivada, nos termos do Tema 784 do STF.

A existência de contratações temporárias, por si só, não comprova preterição, cabendo ao candidato demonstrar que tais contratações suprem necessidade permanente e representam comportamento arbitrário da Administração.

Designações para funções de confiança ou cargos comissionados não configuram vacância de cargo efetivo e não geram direito subjetivo à nomeação.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784); STJ, RMS 41.787/TO; STJ, RMS 63.062/MT, Segunda Turma, j. 06.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 360723435), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

A autora participou do Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2022, para o cargo de Professora Licenciada em Pedagogia, tendo sido classificada na 28ª posição.

O edital previa 6 vagas imediatas e cadastro de reserva. Sustentou, na inicial, que o município mantinha 11 professores contratados temporariamente para a mesma função, o que configuraria preterição arbitrária e geraria seu direito subjetivo à nomeação.

O ente municipal contestou, afirmando que as contratações temporárias foram realizadas por meio de Processos Seletivos Simplificados (PSS), destinados a suprir necessidades transitórias — como substituição de servidores em licença e designações para cargos comissionados —, sem configurar desvirtuamento do concurso público. Juntou diversas portarias e os editais dos PSS nº 001/2025 e 002/2025.

O magistrado singular julgou o pedido improcedente, reconhecendo que a recorrente ocupa posição de cadastro de reserva, com mera expectativa de direito, sem comprovação de preterição arbitrária capaz de gerar direito subjetivo à nomeação, nos termos do Tema 784 do STF.

Inconformada, a recorrente sustenta que: a) a manutenção de contratos temporários para atividade permanente configura preterição; b) os PSS com validade de até 2 anos são incompatíveis com a alegação de substituições pontuais; e c) a jurisprudência do STJ reconhece o direito à nomeação quando há contratações precárias para o mesmo cargo durante a vigência do concurso.

Em contrarrazões (ID 360723439), o ente municipal requer o desprovimento do recurso, sustentando que as contratações são legítimas, que a recorrente não comprovou preterição arbitrária e que as portarias juntadas demonstram designações para funções distintas do cargo efetivo pleiteado.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central é saber se a existência de contratações temporárias de professores, durante a vigência do concurso público, gera direito subjetivo à nomeação da recorrente, classificada na 28ª (vigésima oitava) posição de um certame com apenas 6 vagas imediatas.

A resposta é negativa.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311 (Tema 784), fixou a seguinte tese, de observância obrigatória:

"
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. [Tese definida no RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784".

A recorrente está na 28ª (vigésima oitava) posição de um concurso com 6 vagas. Sua situação é, portanto, de
mera expectativa de direito
— e não de direito subjetivo à nomeação.

Para que essa expectativa se converta em direito, o ônus da prova é inteiramente seu, e a demonstração deve ser cabal,
não presumida
.

Analisando as portarias juntadas pelo recorrido —
não impugnadas pela recorrente
—, verifica-se que a maioria das designações diz respeito a funções de confiança e cargos comissionados, como:

1.

Diretoras de unidades escolares (Portarias 050 e 051/2025);

2.

Coordenadoras pedagógicas (Portarias 052, 054 e 055/2025);

3.

Assessora pedagógica (Portaria 056/2025);

4.

Secretária Adjunta de Educação (Portaria 057/2025);

5.

Professora designada para responder pela biblioteca escolar (Portaria 114/2025).

Essas designações
não
criam vagas permanentes no cargo de professora.

Ao contrário: são exercidas por servidores já efetivos do quadro, que continuam vinculados ao cargo de origem.

A designação para função de confiança não equivale à vacância do cargo efetivo, conforme pacificado pelo STJ: "
A remoção ou cessão de um servidor para outra localidade não caracteriza vacância de cargo para fins de provimento pelos aprovados em concurso público
" (RMS 41.787/TO, STJ).

É verdade que os Editais dos PSS nº 001/2025 e 002/2025 — juntados pelo próprio município — demonstram a contratação temporária de professores de Pedagogia (10 vagas na sede e 1 no distrito). Esse fato, em tese, poderia ser relevante para a análise da preterição.

Contudo, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia. Para configurar preterição arbitrária, seria necessário demonstrar, de forma concreta que: a) as contratações temporárias não se destinam à substituição legítima de efetivos afastados; b) existem cargos vagos definitivos — e não apenas temporariamente descobertos — em número suficiente para alcançar a 28ª posição; e c) o município agiu de forma arbitrária e imotivada, e não por necessidade transitória devidamente justificada.

Nada disso foi provado
. A recorrente limitou-se a apontar a existência dos contratos temporários,
sem demonstrar que eles suprem necessidade permanente, e não substituições pontuais de efetivos afastados por licenças, atestados ou designações temporárias
— hipóteses expressamente admitidas pelo STJ como legítimas (RMS 63.062/MT, Segunda Turma, julgado em 06/10/2020).

Necessário destacar que a recorrente está na 28ª posição. Já foram nomeados os candidatos até a 22ª colocação. Restam, portanto, 6 candidatos à sua frente no cadastro de reserva.

Assim, mesmo que se admitisse a existência de vagas decorrentes das contratações temporárias, a recorrente não demonstrou que o número de vagas definitivas alcançaria sua posição, superando os candidatos melhor classificados que também aguardam nomeação.

A preterição
, para gerar direito subjetivo,
deve ser individualizada e demonstrada
,
não
presumida a partir de dados genéricos
.

A sentença recorrida aplicou corretamente o Tema 784 do STF e a jurisprudência consolidada do STJ.

A recorrente não comprovou, de forma cabal, a preterição arbitrária e imotivada que poderia converter sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Pelo exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e pelos fundamentos aqui acrescidos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026